Tribunal: STF
Processo: HC 99210
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE BASE 
   CONCRETA. MAGNITUDE DA LESÃO E REFERÊNCIA HIPOTÉTICA À POSSIBILIDADE 
   DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A 
   CUSTÓDIA CAUTELAR. 
1.	Prisão preventiva para garantia da ordem 
   econômica. Ausência de base fática, visto que o paciente teve seus 
   bens seqüestrados, não possuindo disponibilidade imediata de seu 
   patrimônio. 
2.	A magnitude da lesão não justifica, por si só, a 
   decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3.	Referências 
   meramente hipotéticas à possibilidade de reiteração de infrações 
   penais, sem dados concretos a ampará-las, não servem de supedâneo à 
   prisão preventiva. Precedentes.
Ordem deferida, a fim de cassar o 
   decreto de prisão cautelar.